Tribunal: TJMT
Processo: 0001435-88.2009.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 0001435-88.2009.8.11.0041
AGRAVANTE: ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
AGRAVO INTERNO — RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — EXPURGOS INFLACIONÁRIOS — PLANOS ECONÔMICOS — DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O APELO — JULGAMENTO DA ADPF 165 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS RECONHECIDA — EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE — ESVAZIAMENTO DA PRETENSÃO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO — DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DO PRECEDENTE PARADIGMA — DISTINGUISHING AFASTADO — RECURSO DESPROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 165, fixou tese jurídica reconhecendo a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica.
As decisões proferidas pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia contra todos (erga omnes) e efeito vinculante, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação imediata da tese aos processos em curso.
Não prospera a técnica do distinguishing quando o cerne da lide (cobrança de diferenças de correção monetária) está intrinsecamente ligado à validade dos índices instituídos pelos referidos planos, matéria esta definitivamente pacificada pelo Pretório Excelso.
O reconhecimento da constitucionalidade das normas que alteraram os índices de correção da caderneta de poupança esvazia o substrato jurídico da lide, acarretando a perda superveniente do objeto do recurso e do interesse de agir da parte autora.
Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001435-88.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO

VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 031.233.834-15 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (AGRAVADO), LUCIANO PORTEL MARTINS - CPF: 785.818.931-04 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO — RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — EXPURGOS INFLACIONÁRIOS — PLANOS ECONÔMICOS — DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O APELO — JULGAMENTO DA ADPF 165 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS RECONHECIDA — EFICÁCIA
ERGA OMNES
E EFEITO VINCULANTE — ESVAZIAMENTO DA PRETENSÃO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO — DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DO PRECEDENTE PARADIGMA —
DISTINGUISHING
AFASTADO —
RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 165, fixou tese jurídica reconhecendo a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica.

As decisões proferidas pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia contra todos (
erga omnes
) e efeito vinculante, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação imediata da tese aos processos em curso.

Não prospera a técnica do
distinguishing
quando o cerne da lide (cobrança de diferenças de correção monetária) está intrinsecamente ligado à validade dos índices instituídos pelos referidos planos, matéria esta definitivamente pacificada pelo Pretório Excelso.

O reconhecimento da constitucionalidade das normas que alteraram os índices de correção da caderneta de poupança esvazia o substrato jurídico da lide, acarretando a perda superveniente do objeto do recurso e do interesse de agir da parte autora.

Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
0001435-88.2009.8.11.0041

AGRAVANTE:

ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS
, contra decisão unipessoal desta Relatora (Id. 353590383), que julgou prejudicado o recurso de apelação do banco, reconhecendo a perda superveniente do objeto e a falta de interesse recursal, em razão do julgamento definitivo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 165 pelo Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o agravante, manifesta seu inconformismo, sustentando, preliminarmente, a necessidade de aplicação da técnica do
distinguishing
, ao argumento de que a lide originária não possui subsunção ao decidido na ADPF no 165, uma vez que em nenhum momento se discutiu a constitucionalidade das normas que instituíram o "Plano Verão", mas sim o momento de aplicação dos índices e o respeito ao direito adquirido frente à retroatividade da norma, matéria que estaria limitada pelo princípio da adstrição aos pedidos formulados na inicial.

Assevera que a decisão recorrida é precipitada, pois o acórdão proferido na referida ADPF ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de exame de embargos de declaração que podem conferir efeitos infringentes ao julgado, recomendando a prudência que se aguarde o desfecho definitivo daquela demanda estrutural.

Pontua, ademais, que a jurisprudência pátria, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o direito do poupador às diferenças de remuneração no período correspondente à primeira quinzena de fevereiro de 1989.

Argumenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal ainda não proferiu julgamento definitivo no Recurso Extraordinário no 626.307/SP (Tema 264), que trata especificamente sobre o "Plano Verão" sob a sistemática da repercussão geral, de modo que o feito deveria permanecer sobrestado até a deliberação final da Suprema Corte sobre o tema, e não ser extinto sem resolução de mérito.

Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação por esta Relatora ou, caso mantida a decisão, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para que o processo siga seu curso regular para futuro julgamento de mérito (Id. 360301442).

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme decurso de prazo registrado no próprio PJe em 14/04/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Ismael Vieira dos Santos
em face da decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo banco, ante a perda superveniente do objeto, fundamentada no julgamento definitivo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 165 pelo Supremo Tribunal Federal.

Em que pese o esforço argumentativo do agravante, as razões recursais não possuem o condão de mitigar os fundamentos da decisão fustigada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos jurídicos.

O cerne da insurgência reside na aplicabilidade dos efeitos do julgamento da ADPF 165 ao presente caso. O agravante sustenta que a lide versa sobre o momento da aplicação de índices (Plano Verão) e não sobre a constitucionalidade das normas, bem como aponta a ausência de trânsito em julgado do precedente do STF.

Contudo, tais teses não prosperam.

Primeiramente, é cediço que
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 165, pacificou a controvérsia secular sobre os expurgos inflacionários, declarando expressamente a constitucionalidade dos Planos Econômicos (Bresser, Verão, Collor I e Collor II)
.

Ao reconhecer a legitimidade constitucional das medidas de política econômica adotadas pelo Estado, a Suprema Corte esvaziou, por via de consequência, o substrato jurídico das ações individuais de cobrança que buscavam índices diversos daqueles estabelecidos nas normas vigentes à época.

Não subsiste, portanto, o argumento de
distinguishing
. A pretensão do agravante de receber diferenças de correção monetária amparava-se justamente na tese de que a aplicação dos novos índices (Planos Econômicos) violava o direito adquirido.

Uma vez que o STF decidiu que tais planos são constitucionais e preservam a ordem monetária, a tese de "direito adquirido" a índices de planos anteriores resta superada pela autoridade vinculante da Corte Suprema.

Quanto à alegada ausência de trânsito em julgado da ADPF 165, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual é pacífica no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário do STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, autoriza a imediata aplicação da tese aos processos em curso, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado ou a publicação do acórdão paradigma.

Nesse sentido, eventuais embargos de declaração pendentes de julgamento não possuem, via de regra, efeito suspensivo automático que obste a aplicação da
ratio decidendi
firmada pela Suprema Corte.

Ademais,
no que tange ao Tema 264 do STF (RE no 626.307/SP), a homologação do acordo coletivo no âmbito da ADPF 165 e a fixação da tese de constitucionalidade dos planos econômicos absorveram a controvérsia, oferecendo a solução definitiva para o impasse jurídico, inclusive com a definição de plataforma específica para adesão dos poupadores aos pagamentos
.

Dessa forma, a decisão monocrática que reconheceu a perda do interesse recursal e o esvaziamento do objeto da ação de cobrança está em estrita consonância com o sistema de precedentes vinculantes estabelecido pelos artigos 927, inciso I, e 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.

A manutenção da extinção do recurso de apelação, declarando-o prejudicado, é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a eficácia das decisões proferidas pela instância máxima do Poder Judiciário.

Em caso absolutamente análogo assim decidiu recentemente esta Câmara Julgadora. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF No 165/STF. VALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS E DO ACORDO COLETIVO CELEBRADO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ENTIDADES DE POUPADORES. ADESÃO AO ACORDO COMO VIA INSTITUCIONAL DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO. PERDA DE UTILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado recurso de apelação em ação que busca diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a superveniência do julgamento da ADPF no 165/STF, que reconheceu a validade do acordo coletivo para solução dos litígios relativos aos expurgos inflacionários, retira a utilidade do exame do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

O julgamento da ADPF no 165 possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do art. 927, I, do CPC.

O STF declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e reconheceu o acordo coletivo como mecanismo legítimo e institucional de solução das controvérsias sobre expurgos inflacionários.

A decisão agravada aplicou o precedente vinculante ao caso concreto e reconheceu que a controvérsia deve ser solucionada pelo regime do acordo coletivo homologado, o que retira utilidade prática do exame do recurso de apelação.

Ausência de argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O julgamento da ADPF no 165/STF reconheceu a validade do acordo coletivo celebrado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores como mecanismo institucional de solução dos litígios relativos aos expurgos inflacionários. 2. A superveniência desse precedente vinculante pode retirar a utilidade do exame de recurso pendente sobre a matéria
.”
(N.U 0031947-88.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de apelação em razão da perda superveniente de objeto.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026